Tribunal: TJES
Processo: 0031675-18.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031675-18.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ANDRE GALON PERTEL

APELADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA. ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENCARGOS CONTRATUAIS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão convertida em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido para condenar o apelante e a litisconsorte ao pagamento do valor de R$ 13.784,70, com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação, juros moratórios a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recorrente alegou a ocorrência de prescrição quinquenal e excesso de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão de cobrança, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil; (ii) verificar a existência de excesso de cobrança em razão da aplicação de encargos contratuais antes da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ajuizada a ação de busca e apreensão em 12/12/2016, menos de seis meses após a constituição em mora ocorrida em 06/06/2016, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil não se configura.

4. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de cobrança, realizada em 22/02/2018, após o insucesso da liminar de busca e citação, reflete o prosseguimento regular da demanda dentro do mesmo curso processual, sem interrupção da pretensão.

5. A citação da devedora solidária Andreia Pinheiro dos Santos, ocorrida em 28/11/2018, interrompe o prazo prescricional em relação ao apelante, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

6. A demora na citação pessoal do apelante, efetivada apenas em 21/09/2021, decorre de fatores inerentes ao serviço judiciário, não podendo ser imputada ao credor, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ.

7. Em contratos de consórcio, o prazo prescricional inicia-se com o encerramento do grupo, conforme art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008. No caso, o vencimento da última parcela ocorreu em 11/09/2017, o que afasta a alegada prescrição mesmo sob esse marco.

8. As cláusulas contratuais (notadamente cláusula 8.2.2) e a planilha financeira acostada aos autos evidenciam que os encargos de mora e atualização monetária foram aplicados de forma legal e contratualmente prevista, não configurando abuso.

9. A parte apelante não comprovou qualquer excesso de cobrança, limitando-se a alegações genéricas, sem desconstituir os documentos apresentados pela parte autora, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A citação válida de um devedor solidário interrompe o prazo prescricional em relação aos demais, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

2. A demora na citação pessoal por motivos alheios à parte autora não justifica o reconhecimento de prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

3. Nos contratos de consórcio, o prazo prescricional da cobrança tem início com o encerramento do grupo, conforme o art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008.

4. Não se configura excesso de cobrança quando os encargos aplicados estão previstos contratualmente e dentro dos limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 204, §1º, e 206, §5º, I; CPC, art. 373, II e art. 85, §11; Lei nº 11.795/2008, art. 32, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1523661/SE, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.06.2018, DJe 06.09.2018; STJ, REsp 1247168/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17.05.2011, DJe 30.05.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
THIAGO ANDRE GALON PERTEL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação de busca e apreensão convertida em ação cobrança, ajuizada por
RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, acolheu a pretensão autoral, condenando o ora apelante e a litisconsorte Andreia Pinheiro dos Santos (revel) ao pagamento do montante de R$ 13.784,70 (treze mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros legais moratórios contados da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma: (ii) o transcurso do prazo prescricional quinquenal do direito de cobrança nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, ao fundamento de que foi constituído em mora em 06/06/2016, mas somente citado validamente em 21/09/2021, ou seja, após o lapso de cinco anos; (ii) excesso de cobrança, notadamente em razão da inclusão indevida de juros e correção monetária antes da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando, em resumo, que: (i) a pretensão de cobrança não está prescrita, pois o termo inicial do prazo quinquenal deve ser fixado na data de encerramento do grupo de consórcio, ocorrido em 11/09/2017, conforme previsto no art. 32, §2º, da Lei nº 11.795/2008, e corroborado por jurisprudência do TJES e TJRS;
(ii) não há abusividade nos encargos cobrados, todos previstos expressamente no contrato celebrado entre as partes e aplicados dentro dos limites legais e pactuados.

Em que pese a irresignação do apelante, não identifico nenhuma razão para reformar a r. sentença atacada.

No tocante à prescrição, a constituição em mora do devedor se operou em 06/06/2016 (fl. 34). O apelado ajuizou a ação de busca e apreensão ainda em 12/12/2016, ou seja, no lapso de apenas seis meses após a mora, afastando-se, desde logo, qualquer alegação de inércia que autorize o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A liminar para busca e apreensão foi concedida em 06/07/2017, porém não cumprida, consoante se extrai da juntada do mandado frustrado, datado de 07/02/2018. Diante disso, foi regularmente formulado, em 22/02/2018, o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de cobrança.

Salienta-se que a avalista (fl. 54), Andreia Pinheiro dos Santos, devedora solidária, foi citada ainda em 28/11/2018, conforme consta do mandado juntado aos autos em 18/12/2018, cuja interrupção, por si só, já envolve os demais devedores solidários (art. 204, §1º, segunda parte, do Código Civil).

Ademais, apesar de a citação pessoal do ora apelante, THIAGO ANDRE GALON PERTEL ter ocorrido somente em 21/09/2021, a mora não é imputável à parte requerente, ora apelada, mas sim aos mecanismos do sistema judicial, aplicando-se ao caso concreto a Súmula 106 do STJ, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Se não bastasse isso, cuida-se de plano de consórcio, no qual o vencimento da obrigação se dá apenas com o encerramento do grupo. A esse respeito, dispõe o art. 32, §2º, da Lei Federal nº 11.795/2008: "Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput” [encerramento do grupo].

A previsão de encerramento, no caso, está regulada pelo item 18.2 do contrato, cuja ocorrência sequer foi demonstrada pela parte.

E, ainda, mesmo no caso de vencimento antecipado da dívida, o prazo prescricional somente é contado a partir do vencimento da última parcela contratual (REsp 1523661/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 06/09/2018; (REsp 1247168/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011).

No caso dos autos, extrai-se dos autos que o vencimento da última parcela ocorreu em 11/09/2017, conforme comprovado pelo extrato da cota juntado às fls. 56/57, o qual, igualmente, confirma a não ocorrência do transcurso do prazo prescricional quinquenal, mesmo se considerada a efetiva citação em 21/09/2021.

No que tange à alegação de excesso de cobrança, também não identifico razão para reforma da r. sentença. A planilha financeira anexada aos autos às fls. 56/57, bem como o contrato de adesão (especialmente a Cláusula 8.2.2, à fl. 21-verso), evidenciam que os encargos aplicados estão dentro dos limites legais e convencionados pelas partes. Restou pactuada a aplicação de juros de 1% ao mês e multa moratória de até 2% em caso de inadimplemento, os quais foram corretamente considerados no cálculo do saldo devedor.

O apelante não comprovou nos autos qualquer prática abusiva, limitando-se a impugnações genéricas, inclusive sobre atualização monetária, que apenas recompõe o valor da moeda, preservando o seu poder adquisitivo, e que também encontra respaldo no contrato (cf. fl. 20 e seguintes).

De acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu o apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.